Tribunal: STF
Processo: AI 838761
Classe: AI
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2012-08-07
Data de publicação: 2012-08-07

Ementa:
Agravo regimental em agravo de instrumento. 2. Alegação de violação aos princípios do contraditório e da ampla defesa, se dependente do reexame prévio de normas infraconstitucionais, configura ofensa reflexa à Constituição Federal. Precedentes. 3. Discussão relativa à aplicação de multa por litigância de má-fé. Ausência de repercussão geral. Precedente: RE-RG 633.360, DJe 31.8.2011. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.